Tribunal: STJ
Processo: 5000071-05.2019.4.04.7209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214730 - SC(2025/0183910-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RF REFLORESTADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
BRUNO DE ANDRADE MONTEIRO GERARDI - DF044173
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
BASES DE CÁLCULO. ICMS. NÃO INCLUSÃO. TEMA
DEFINIDO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO
PARCIAL, SOB PENA DE
.
REFORMATIO IN PEJUS
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTIGOS DE LEI FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
2.
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Com relação à tese de violação dos arts. 926, 927 e 928 do
3.
CPC/2015,
o conhecimento do recurso encontra óbice nas súmulas 211 do STJ e
282 do STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54111287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6180fa35-3389-4a49-b123-a8905f5e5628

Na hipótese em que não há recurso de apelação da parte autora, o
4.
órgão julgador não pode ampliar o juízo de procedência do pedido
autoral por ocasião do juízo de conformação com tese definida em
precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal.
No caso dos autos, só a Fazenda Nacional interpôs apelação e, por
5.
isso, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, no acórdão de
retratação, não poderia conceder mais do que o juízo de primeiro grau,
sob pena de piorar a situação da parte, então, apelante.
Agravo interno não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6180fa35-3389-4a49-b123-a8905f5e5628

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214730 - SC (2025/0183910-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RF REFLORESTADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
BASES DE CÁLCULO. ICMS. NÃO INCLUSÃO. TEMA
DEFINIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO PARCIAL,
SOB PENA DE
. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
REFORMATIO IN PEJUS
489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI FEDERAL
TIDOS POR VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
2.
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA52918732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: f74abb79-0301-4319-919d-4ef721b8b4c9

Com relação à tese de violação dos arts. 926, 927 e 928 do
3.
CPC/2015,
o conhecimento do recurso encontra óbice nas súmulas 211 do STJ e 282
do STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento.
Na hipótese em que não há recurso de apelação da parte autora, o órgão
4.
julgador não pode ampliar o juízo de procedência do pedido autoral por
ocasião do juízo de conformação com tese definida em precedente
qualificado do Supremo Tribunal Federal.
No caso dos autos, só a Fazenda Nacional interpôs apelação e, por isso,
5.
o Tribunal Regional Federal da 4a Região, no acórdão de retratação, não
poderia conceder mais do que o juízo de primeiro grau, sob pena de piorar
a situação da parte, então, apelante.
Agravo interno não provido.
6.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por RF REFLORESTADORA S/A
contra decisão que, com apoio em entendimento jurisprudencial e nas
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, não conheceu de recurso especial em
que discute a possibilidade de o órgão julgador
, em rejulgamento de
a quo
recurso de apelação da Fazenda Nacional, conformar-se, totalmente, à
tese definida pelo Supremo Tribunal Federal em precedente qualificado a
respeito da inclusão do ICMS nas bases de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS, ampliando o juízo de procedência do pedido autoral; e
negou-lhe provimento quanto à tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil – CPC/2015.
A parte agravante não concorda com os óbices sumulares ao
conhecimento do recurso, insiste na alegação de violação dos arts. 489 e
1.022 do
e sustenta, em síntese (fls. 966/993):
CPC/2015
As agravantes não podem concordar com a solução em apreço, em
especial por estabelecer limites não impostos no Tema no 69, motivo
pelo qual interpõe o presente Agravo [...] as Agravantes
manifestam, expressamente, que há fundamentos a serem
contrapostos quanto ao reconhecimento da inexistência de violação
Documento eletrônico VDA52918732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: f74abb79-0301-4319-919d-4ef721b8b4c9

dos dispositivos supramencionados, tendo em vista ser de suma
importância a efetiva análise, pelo Tribunal a quo, quanto à
aplicação da teoria da substanciação – com amparo no
do CPC – uma vez que a formação da causa de
art. 319, inciso III,
pedir se dá com base nos fatos jurídicos narrados na exordial, os
quais, in casu, permitem o reconhecimento do direito à exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos exatos limites
estabelecidos pelo Tema no 69 da repercussão geral. Tal
circunstância comprova a existência de erro material no acórdão
recorrido, que, por sua vez, não está sujeito ao instituto da
preclusão, e que deveria ter sido reconhecida ex officio pelo d. juízo
a quo – ou seja, independente da recorribilidade das partes –, motivo
pelo qual deveria esta Colenda Corte reconhecer a violação
apontada e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para análise do erro material existente no julgado recorrido. Outro
ponto que a Recorrente percebe como ausente na manifestação do
acórdão recorrido e que merece tutela deste Excelso Tribunal – o
que não ocorreu com a decisão aqui recorrida –, diz respeito à
violação da autoridade da decisão do Plenário do STF. Diz-se por
ausente de manifestação, pois o acórdão recorrido limitou o direito
da Recorrente até a Emenda Constitucional no 20/98, em
dissonância com o Tema no 69 da repercussão geral, em clara
afronta aos artigos 926, 927 e 928, todos do Código de Processo
Civil. Este ponto não foi enfrentado pelo Tribunal a quo, que se
limitou a reproduzir os fundamentos do julgamento do recurso de
agravo interno ocasionalmente interposto, citando ipsis litteris o
texto para manter a decisão recorrida, reafirmando que o decidido
estava de acordo com a especificação da tese estabelecida nos
embargos de declaração do Tema no 69, em repercussão geral, sem
realizar o necessário juízo de retratação [...] o ponto crucial das
razões de mérito do recurso especial, que merece atenção e que
inexoravelmente conduz à inevitável conclusão de reforma da
decisão recorrida e, em consequência, à reforma do acórdão
recorrido, é justamente a necessidade de estrita observância à
natureza de ordem pública do erro material existente no acórdão
recorrido, bem como à jurisprudência que permite sua correção a
qualquer tempo — mesmo que a parte não tenha apelado —, por
não se tratar de ampliação do pedido, mas sim da correção de uma
inexatidão evidente que contraria precedente vinculante [...] a teoria
da substanciação permite sustentar que o cerne fático-jurídico do
pedido sempre foi a inconstitucionalidade plena, e não uma restrição
temporal [...] as Agravantes buscaram promover o efetivo
prequestionamento dos
927 e 928 do CPC, o que não
art. 926,
Documento eletrônico VDA52918732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: f74abb79-0301-4319-919d-4ef721b8b4c9

ocorreu foi o adequado enfrentamento dos dispositivos e
argumentos pelo juízo a quo, o que não permite a incidência das
Súmulas no 211 do STJ e 282 do STF, e, por consequência, a
reforma de decisão recorrida [...] a decisão agravada se mostra
contraditória quanto aos fundamentos do não conhecimento do
Recurso Especial. Isso porque consigna que a parcela da insurgência
apresentada pelo Recorrente não teria sido suficientemente debatida
no âmbito do Tribunal de origem, ao mesmo tempo em que deixa de
reconhecer a violação dos artigos 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, arguida pela Agravante [...] a divergência
jurisprudencial e a similitude fática-jurídica entre os casos já é
capaz de inferir a possibilidade da reversão do julgado,
principalmente no que diz respeito a correção de erro material, de
forma ex officio pelo julgador, por desrespeitar a determinação
constante nos artigos 949 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Sem impugnação pela parte agravada (fl. 1001).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve mantida, pois insuperáveis os óbices ao conhecimento do
recurso, ao tempo em que não se constatou violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015.
A propósito, vejamos, desde logo e no que interessa, o que está
consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 767/772):
Retornou o recurso a esta Primeira Turma para juízo de retratação
com referência à tese 69 de repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal (o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS e da COFINS; RE 574706, p. 2out.2017, inclusive embargos de
declaração posteriores).
Documento eletrônico VDA52918732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: f74abb79-0301-4319-919d-4ef721b8b4c9

Esta Primeira Turma retratou-se do julgado em 14ago.2019 para
revertê-lo, confirmando então a sentença para que os valores
arrecadados pelo contribuinte a título de ICMS em suas operações
de venda, o ICMS destacado nas notas fiscais, não integrem a base
de cálculo das contribuições para a COFINS, nos limites
estabelecidos pelo Juízo de origem, de setembro de 1992 até o
advento da Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998 [...]
Ambas as partes opuseram recursos especiais, que foram
respondidos.
Os recursos especiais não foram admitidos e ambas as partes
recorreram e a contribuinte respondeu ao recurso adverso, tendo
sido mantidas as decisões de não admissão, com remessa ao
Superior Tribunal de Justiça, que recebeu os recursos especiais
numerando-os em conjunto como 1945758.
Foi proferida decisão terminativa em 28jun.2021 determinando o
retorno a esta Corte para novo juízo de conformação com a
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal [...], devendo os
recursos especiais: i) terem seguimento negado, na hipótese de o
acórdão recorrido coincidir com a orientação do STF; ou ii) serem
novamente examinados, caso o aresto dela divirja. Os embargos de
declaração da contribuinte foram rejeitados e as decisões se
tornaram definitivas (transitaram em julgado) em 30nov.2021.
Retornados os recursos especiais (e79), veio a esta Relatoria o
recurso para juízo de retratação (e81).
Esta Relatoria assim decidiu ao restituir o recurso à Vice-
Presidência por não haver contrariedade entre a decisão desta
Primeira Turma e a tese 69 (trecho relevante):
[...]
Neste momento RF Reflorestadora S/A interpôs agravo interno
(e113, d1) contra a decisão que negou provimento aos referidos
embargos de declaração, cuja pretensão é a aplicação do juízo de
retratação de forma condizente com o que restou fixado no Tema
69, ou seja, sem a limitação temporal existente no julgado
retratando.
Nos embargos de declaração opostos pela parte autora no ev. 16
(relativos ao acórdão do juízo de retratação proferido), a questão já
foi devidamente tratada:
[...]
Considerando que: na petição inicial consta, quanto à extensão
temporal do pedido, "de setembro de 1992 em diante, ou então até o
advento da EC 20/98"; a sentença do Juízo de origem reconheceu o
"direito da Autora de excluir o ICMS da base de cálculo das
contribuições para a COFINS a partir de setembro de 1992 até o
Documento eletrônico VDA52918732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: f74abb79-0301-4319-919d-4ef721b8b4c9

advento da Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.1998", e julgou
procedente o pedido "para declarar a existência de um crédito da
Autora em relação à União (Fazenda Nacional), decorrente da
exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, a partir de
setembro de 1992 até o advento da Emenda Constitucional n° 20, de
15.12.1998"; e não houve apelo da parte autora quanto ao ponto
(restando consolidado, de forma definitiva, o limite temporal da
procedência do pedido), inviável tratar, neste processo, da exclusão
do ICMS na base de cálculo da contribuição para a COFINS
recolhida atualmente pela contribuinte.

A definição do ICMS dedutível da base de cálculo das contribuições
ao PIS e COFINS é considerada questão compreendida pela causa
de pedir e pedido formulados neste processo. Conclui-se que o
acórdão embargado de declaração não desbordou da tese jurídica
firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no tema 69 de
recursos repetitivos de recursos extraordinários.
O limite temporal, de setembro de 1992 até o advento da Emenda
Constitucional n° 20, de 15.12.1998, restou consolidado conforme
exposto acima. O Juízo de retratação não autoriza reformar a
sentença sem apelo no ponto, sob pena de incorrer em reformatio in
pejus contra a União.
Da mesma forma, a sentença do Juízo de origem reconheceu à
autora o direito de compensar os valores recolhidos a maior, a partir
de setembro de 1992 até o advento da Emenda Constitucional n° 20,
de 15.12.1998. No dispositivo, autorizou a compensação do
indébito. Também nesse ponto não houve apelo da parte autora
requerendo seu direito à restituição dos valores, razão pela qual o
acórdão observou os limites da sentença do Juízo de origem, sob
pena de o juízo de retratação incorrer em reformatio in pejus contra
a União.
[...]
Observa-se que as decisões proferidas anteriormente estão
adequadamente fundamentadas e enfrentaram a questão de modo
suficiente a alcançar-lhe solução. Reitera-se, uma vez mais, que:
tendo o Juízo de origem reconhecido o direito da autora até o
advento da Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.1998"; e não
tendo havido apelação da parte autora quanto ao ponto, restou
consolidado, de forma definitiva, o limite temporal da procedência
do pedido.
O Juízo de retratação não autoriza reformar a sentença sem apelação
no ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus contra a
União.
Documento eletrônico VDA52918732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: f74abb79-0301-4319-919d-4ef721b8b4c9

Por isso, já tendo sido proferido juízo de retratação compatível com
a tese 69 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, mas
mantida a limitação até o advento da Emenda Constitucional n° 20,
de 15.12.1998, decidiu-se que não seria o caso de proferir novo
juízo de retratação, nem tampouco possível reformar, neste
momento, a limitação temporal já consolidada. Nesse sentido negou-
se provimento aos últimos embargos de declaração opostos pela
parte autora.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi
acrescido à fundamentação (fls. 798/805; 827/832).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
791.292/PE, definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Não
obstante, os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma
adequada, coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a
solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim
considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
No caso, como se nota da transcrição supra, o órgão julgador a quo
recusou a conformação total com a tese definida pelo Supremo Tribunal
Federal porque o acórdão a ser retratado (pela improcedência do pedido
autoral – fls. 135/144) se relacionava, exclusivamente, com o recurso de
apelação da União Federal (fls. 99/112), uma vez que a parte impetrante
Documento eletrônico VDA52918732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: f74abb79-0301-4319-919d-4ef721b8b4c9

não interpôs recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido de
exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, “a partir de setembro
de 1992 até o advento da Emenda Constitucional 20/1998”.
Nesse cenário, não se verifica violação dos não há violação dos arts.
489 e 1.022 do
na medida em que a fundamentação adotada
CPC/2015,
pelo órgão julgador torna desnecessária a integração pedida nos
aclaratórios.
Com efeito, o juízo de retratação não poderia ampliar o juízo de
procedência do pedido autoral, pois a conformação com a tese definida
pelo Supremo Tribunal Federal ocorre com o rejulgamento do recurso de
apelação que discute o tema cuja repercussão geral foi reconhecida; e,
porque a apelação foi interposta só pela Fazenda Nacional, o Tribunal
Regional Federal da 4a Região não poderia conceder mais do que o juízo
de primeiro grau, sob pena de piorar a situação da parte, então, apelante.
Ressalvadas
as
diferenças,
confiram-se:
AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.067.088/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/8/2024,
22/8/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.252.180/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/8/2023,
31/8/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.928.261/RS,
Turma, julgado em
DJe de
20/6/2022,
22/6/2022.
De outro lado, o conhecimento do recurso encontra óbice nas
súmulas 211 do STJ e 282 do STF, tendo em vista a ausência de
prequestionamento dos arts. 926, 927 e 928 do
E, a propósito,
CPC/2015.
cumpre anotar pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
segundo a qual não há contradição entre as afirmações da inexistência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do
e da ausência de
CPC/2015
prequestionamento, na medida em que é possível o julgado estar
devidamente fundamentado, mesmo sem o enfrentamento de todas as
teses agitadas pelas partes. A respeito: AgInt no REsp n. 1.955.367/CE,
Documento eletrônico VDA52918732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: f74abb79-0301-4319-919d-4ef721b8b4c9

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Benedito
11/5/2023;
REsp n. 1.684.533/MT,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
11/4/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.783.990/SP,
Turma, julgado em
DJe de
15/3/2022,
30/6/2022.
Por fim, como registrado na decisão monocrática, não se verifica
similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado
como paradigma, do Tribunal Regional Federal da 5a Região, o qual
decidiu a respeito de correção de erro material, e não da questão
relacionada à
.
reformatio in pejus
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:50
Código de Controle do Documento: f74abb79-0301-4319-919d-4ef721b8b4c9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.214.730 / SC
Número Registro: 2025/0183910-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200272090025171 50000710520194047209
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RF REFLORESTADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
BRUNO DE ANDRADE MONTEIRO GERARDI - DF044173
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS -
IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RF REFLORESTADORA S/A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
BRUNO DE ANDRADE MONTEIRO GERARDI - DF044173
Documento eletrônico VDA54008502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 76c781d7-82c1-4c2f-a365-c0b8a55b99bf

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Bruno de Andrade Monteiro Gerardi, pela parte: AGRAVANTE: RF
REFLORESTADORA S/A.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 76c781d7-82c1-4c2f-a365-c0b8a55b99bf